Tribunal: TJMT
Processo: 1020926-36.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020926-36.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (AGRAVANTE), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO (AGRAVANTE), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO - CPF: 103.876.288-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEODOMIRO ALVES DE BRITO FILHO - CPF: 029.112.198-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO A INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO – DESNECESSIDADE – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ABARCA OS ENCARGOS ACESSÓRIOS, VANTAGENS E ÔNUS – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O fato de o cessionário fazer parte ou não do sistema financeiro nacional não determina a natureza do crédito que, por disposição legal, é cedido juntamente com todos e quaisquer direitos relacionados, ou seja, principal e acessórios, salvo expressa disposição em contrário.

II – Não se vislumbra o excesso alegado, notadamente porque os cálculos apresentados no laudo colacionado à id. 62686425 dos autos de origem estão em consonância com os encargos financeiros das cláusulas acessórias do contrato originalmente firmado.

III – Em razão da dúvida instalada em torno do valor do imóvel, dada a dimensão da área e dos valores envolvidos, bem como o notório conhecimento de que áreas utilizadas para pecuária e agricultura experimentaram sensível valorização nos últimos anos em nosso Estado, convém determinar que nova avaliação seja realizada, pois essa valorização possivelmente alcança a área penhorada em questão, de propriedade do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000089-36.1997.8.11.0005, manejado por
SMIT AGRÍCOLA LTDA – ME
e
OUTRO(S)
, homologou os cálculos de liquidação apresentados pela parte adversa, bem como a avaliação da propriedade.

Para tanto, o espólio agravante afirma que há evidente excesso nos cálculos homologados pelo juízo, com discrepância no patamar de R$ 176.001,45 (cento e setenta e seis mil e um real e quarenta e cinco centavos), que causará enriquecimento ilícito da parte agravada, o que é veementemente rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Alega que o
expert
, contratado unilateralmente pela parte agravada, aplicou duas vezes honorários advocatícios e ainda aplicou os juros contratados dentro do período judicial, o que é vedado pela lei e pela jurisprudência.

Aduz que o magistrado utilizou precedente que não apresenta qualquer semelhança com o caso em comento, posto que a cessão foi transferida a agente não integrante do sistema financeiro nacional, não sendo aplicável, portanto, os juros do contrato de cessão.

Por fim, pondera que a homologação do laudo de avaliação da propriedade, também apresentado de forma unilateral pelo agravado, deve ser imediatamente revogado, tendo em conta que o agravante não dispensou a avaliação oficial e muito menos aceitou a estimativa da parte agravada, sendo de rigor, portanto, a realização de nova avaliação por um
expert
designado pelo juízo.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela parte adversa, bem como a avaliação da propriedade.

A parte recorrente afirma que o crédito foi cedido para instituição que não integra o sistema financeiro nacional e, portanto, esta não poderia cobrar encargos e juros exclusivos de instituições financeiras.

No entanto, como ponderado pelo magistrado singular, o fato de o cessionário fazer parte ou não do sistema financeiro nacional não determina a natureza do crédito que, por disposição legal, é cedido juntamente com todos e quaisquer direitos relacionados, ou seja, principal e acessórios, salvo expressa disposição em contrário.

A propósito, confira-se as disposições do art. 287 do Código Civil:

“
Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios
.”

A jurisprudência muito esclarece acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA PELA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO –– EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E REQUISITO ESPECIAL – NÃO SOLENE - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR COMPROVADA - CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO – VALIDADE - PAGAMENTO POSTERIOR FEITO AO CEDENTE DO TÍTULO – INVIABILIDADE - LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA – RECURSO PROVIDO. [...] A cessão de crédito celebrada não exige formalidade especial para que seja válida, uma vez que foi celebrada em concordância das partes, devidamente registrada e assinada pelos Cedentes, pois a validade desse negócio diz respeito apenas à relação estabelecida entre as partes que celebram a cessão. [...]
O crédito se transfere ao cessionário com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertencia ao Cedente
e admite-se de modo geral, que o credor pode ceder a terceiro o seu crédito sem consentimento do devedor, exigindo-se apenas que o devedor seja informado da cessão, a fim de que lhe seja oponível. A função da notificação, nos casos de cessão de crédito, não é a de obter a concordância do devedor em relação a tal cessão, vez que os instrumentos celebrados são legais e a lei não impõe a concordância do devedor para a sua validade. [...]”
(Ap 57159/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) (g.n.)

“
Promessa de compra e venda de lote urbano – Nulidade da cláusula que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento de taxas e impostos antes da entrega do imóvel - Restituição dos valores pagos – Dação em pagamento - Irrelevância -
Na cessão de créditos não há extinção da obrigação constituída, mas substituição da posição de credor. O crédito se transfere ao cessionário com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertencia ao cedente.
Manutenção da sentença.”
(TJ-SP - RI: 10139094920188260071 SP 1013909-49.2018.8.26.0071, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 23/11/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2018) (g.n.)

Assim, não se vislumbra o excesso alegado, notadamente porque os cálculos apresentados no laudo colacionado à id. 62686425 dos autos de origem estão em consonância com os encargos financeiros das cláusulas acessórias do contrato originalmente firmado (comissão de permanência ou sobretaxa de 2,50% a.m. + poupança; juros moratórios de 1,00%a.a. capitalização anual; multa de 10%), consoante se vê à id. 62686425 - Pág. 3/6.

No que tange ao pleito de nova avaliação do bem, melhor sorte socorre o espólio agravante.

O artigo 873, do Código de Processo Civil, elenca hipóteses de realização de nova avaliação, que encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem.

Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se que, em razão da dúvida instalada em torno do valor do imóvel, dada a dimensão da área e dos valores envolvidos, bem como o notório conhecimento de que áreas utilizadas para pecuária e agricultura experimentaram sensível valorização nos últimos anos em nosso Estado, convém determinar que nova avaliação seja realizada, pois essa valorização possivelmente alcança a área penhorada em questão, de propriedade do agravante.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. REAVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM. (1) AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORIZAÇÃO DO BEM. FATO NOVO. - Configura fato novo a afastar possível preclusão a (demonstrada) valorização do imóvel havida ao longo do largo lapso temporal transcorrido entre a avaliação e a hasta designada. (2)
VALORIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. MERCADO IMOBILIÁRIO AQUECIDO
. ART. 683, II, DO CPC. SUSPENSÃO DA PRAÇA - Revelando as anteriores avaliações judiciais que houve valorização do imóvel, a notícia de novas edificações próximas, aliada à avaliação extrajudicial com valor muito superior ao obtido judicialmente há cerca de três anos, resta demonstrada a ocorrência de fato novo a possibilitar a feitura de nova avaliação judicial, a teor do art. 683, II, do Código de Processo Civil, com a consequente suspensão da praça. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 20140755380 Canoinhas 2014.075538-0, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 22/01/2015, Quinta Câmara de Direito Civil) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT - AI: 10008072520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020) (g.n.)

Ademais, a avaliação homologada pelo juízo de base foi apresentada de forma unilateral, não tendo o espólio agravante dispensado a avaliação oficial e muito menos aceitado a estimativa da parte agravada, o que justifica a realização de nova avaliação, para evitar que o bem seja arrematado por preço que não representa o seu real valor.

Assim, outra perícia deve ser realizada, às expensas do executado, que é quem deseja a realização da nova avaliação.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a realização de nova avaliação da área, às expensas do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023